Tribunal: TJSP
Processo: 0000611-37.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
embriaguez ao volante, ameaça e dano qualificado – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME inicial INTERMEDIÁRIO mantido – RÉU portador de maus antecedentes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.